Tribunal: STF
Processo: AI 721503
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência
   de peça obrigatória à formação do instrumento de agravo (art. 544,
   § 1º, do CPC). Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário,
   ou de certidão que comprove a sua ausência. 3. Agravo regimental
   a que se nega provimento.